Tribunal: TJSP
Processo: 1011375-30.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Compras no cartão de crédito não reconhecidas pelo autor - Banco que não se desincumbiu do ônus de comprovar que as operações impugnadas foram realizadas pelo autor - Relação de consumo – Falha na prestação do serviço – Responsabilidade objetiva – Negativação indevida - Transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento – Indenização mantida - Recurso

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Compras no cartão de crédito não reconhecidas pelo autor - Banco que não se desincumbiu do ônus de comprovar que as operações impugnadas foram realizadas pelo autor - Relação de consumo – Falha na prestação do serviço – Responsabilidade objetiva – Negativação indevida - Transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento – Indenização mantida - Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001006428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011375-30.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante HIPERCARD
BANCO MÚLTIPLO S.A., é apelado DEMERVAL JOSÉ DE CAMPOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCOS
GOZZO (Presidente sem voto), JOSÉ MARCOS MARRONE E VIRGILIO DE
OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 48548
APEL No: 1011375-30.2019.8.26.0320
COMARCA : LIMEIRA
APTE : HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S/A

APDO : DEMERVAL DOSÉ DE CAMPOS

“RESPONSABILIDADE CIVIL Dano moral Compras no
cartão de crédito não reconhecidas pelo autor - Banco que não
se desincumbiu do ônus de comprovar que as operações
impugnadas foram realizadas pelo autor - Relação de consumo
Falha na prestação do serviço Responsabilidade objetiva
Negativação indevida - Transtornos que ultrapassam o mero
aborrecimento Indenização mantida - Recurso improvido.”
1)
Insurge-se
o
apelante
contra
sentença que julgou procedente ação declaratória
de
inexigibilidade
de
débito
com
pedido
de
indenização por danos morais que lhe moveu o
apelado, alegando em síntese que não há prova de
que os golpistas possuíam alguma informação sobre
o apelado e, ainda que tivessem, de que foram
extraídas do sistema do banco; não houve sequer
juntada de Boletim de Ocorrência; as compras foram
presenciais com a utilização do cartão e da senha,
o que afasta a possibilidade dos dados terem sido
obtidos por uma ligação; houve má-fé do apelado
que omitiu dados para dificultar o contraditório e
a ampla defesa; a versão trazida pelo apelado é
semelhante à do golpe do motoboy, mas sem a
alegação da entrega do cartão; o apelado deve ser
intimado para entrega do cartão para confirmar que
este está em sua posse; o banco não é o detentor
exclusivo dos dados, pois há um leque de
aplicativos e sites da internet que solicitam
diversos dados pessoais e bancários dos usuários
para realização de compras, serviços ou sorteios;
deveria ter sido comprovada eventual violação do
sistema e vazamento de informações sigilosas; não
há falha na prestação do serviço, o que exclui sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade. Aduz ainda que, em relação ao
perfil das movimentações, não cabe ao banco
questioná-las; aplica-se a Súmula 479 do E.STJ em
caso de responsabilidade de terceiros ou do
consumidor;
não
houve
mais
do
que
mero
aborrecimento, o que não gera o dano moral; o
valor fixado na r.sentença é exorbitante.
Efetuou-se o preparo.
O apelado respondeu, afirmando que o
banco se utiliza de inverdades para se enriquecer
ilicitamente;
recebeu
ligação
da
central
de
atendimento do banco, informando e confirmando
todos os seus dados pessoais e bancários; alertou
ainda que que o cartão teria sido utilizado para
movimentações que destoavam do seu perfil de
consumo; o vazamento das informações pelo apelante
facilitou a fraude e integra o risco da atividade
bancária; é dever do banco garantir a segurança
máxima dos dados de seus clientes. Requer a
manutenção
da
r.sentença
e
majoração
dos
honorários de advogado.
É o breve relatório.
2) Não merece acolhimento o recurso.
Pretende o banco-apelante a reforma
da
r.sentença
que
jugou
procedente
ação
declaratória de inexigibilidade de débito com
pedido de indenização por danos morais proposta
pelo apelado.
Relatou o autor, na petição inicial,
que recebeu ligação de pessoa que se identificou
como funcionário do banco, informando e confirmando todos os seus dados pessoais e
bancários e que seu cartão de crédito teria sido
utilizado em transações que estavam em desacordo
com o seu perfil de consumo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aduziu
ainda
que
foi
negativado
(fls. 23/25).
Em primeiro lugar, insta salientar
que a relação entre as partes é de consumo.
A simples existência do “chip” no
cartão magnético não afasta a responsabilidade do
banco.
Restou evidente nos autos que o
autor foi vítima de fraude, tendo em vista que as
compras relacionadas na fatura estão diferenciadas
do seu padrão de consumo.
Como bem assinalou o MM. Juiz “a
quo”, o valor das parcelas impugnadas superou o
valor integral da fatura do apelado.
Por
outro
lado,
o
banco
não
demonstrou que tais transações foram efetivamente
realizadas pelo autor, sendo seu o ônus.
Afirmou apenas que as operações foram
realizadas com a utilização do cartão pessoal que
possui “chip” de segurança e senha, tentando
excluir sua responsabilidade.
Contudo, reiterados os julgados deste
Sodalício em que cartões de saques, apesar de
estarem assinalados com senha, são utilizados por
inescrupulosos para obtenção de retiradas em
contas correntes dos clientes.
A simples existência de senha não
obsta tal delituosa conduta!
Trata-se de responsabilidade objetiva
prevista no art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor, sendo que o sistema de segurança falho
caracteriza defeito na prestação do serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pela “Teoria do Risco Profissional”,
deve
o
banco
responder
pelos
maus
serviços
prestados, seja a título de dolo ou de culpa,
conforme ensinamento de SÉRGIO CARLOS COVELLO em
artigo intitulado “Responsabilidade dos bancos
pelo pagamento de cheques falsos e falsificados”:
“A teoria do risco profissional, iniciada
por Josserand e Saleilles e sustentada,
no direito pátrio, por vários juristas,
funda-se no pressuposto de a responsabilidade civil dever sempre
recair sobre aquele que extrai maior
lucro na atividade que deu margem ao dano

'ubi
emolumentum
ibi
onus'”
(RESPONSABILIDADE CIVIL
coord. YUSSEF
CAHALI
pág. 277
SARAIVA
1 988

São Paulo)
Neste sentido:
“RECURSO
ESPECIAL
RERPESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
JULGAMENTO
PELA
SISTEMÁTICA
DO
ART.
543-C
do
CPC.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INSTITUIÇÕES
BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E
DELITOS
PRATICADOS
POR
TERCEIROS.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
FORTUITO
INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1.
Para efeitos do art. 543-C do CPC: as
instituições
bancárias
respondem
objetivamente pelos danos causados por
fraudes
ou
delitos
praticados
por
terceiros como, por exemplo, abertura
de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos
-,
porquanto tal responsabilidade decorre
do
risco
do
empreendimento,
caracterizando-se como fortuito interno.
2.
Recurso
especial
provido.”
(REsp
1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SALOMÃO,
Segunda
Seção,
julgado
em
24/8/2011, DJe 12/9/2011)
Portanto, houve falha na prestação do
serviço, ensejando a procedência do pedido de
declaração de inexigibilidade do débito.
Ademais, patente o dano moral sofrido
pelo autor, tendo em vista que, além de todos os
transtornos sofridos, viu seu nome negativado por
débitos a que não deu causa.
Tais fatos ultrapassaram em muito o
mero aborrecimento.
Quanto ao valor da indenização, a
estimativa deve ser tal a possibilitar a reparação
mais completa, considerando a conduta do banco e a
repercussão na esfera íntima do autor, sempre
respeitando-se a proporcionalidade da situação
econômica de ambas as partes.
Assim, a fixação em R$ 5.000,00
(cinco mil reais) mostra-se adequada e deve ser
mantida.
Em razão do resultado, majoram-se os
honorários de advogado para 20% sobre o valor da
condenação, nos termos do art. 85, §s 2o e 11 do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.

J.B.FRANCO DE GODOI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator